Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734006-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: MARIA ROSANGELA NERES DE SANTANA REGAL, ROBERTO JESUS REGAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões. PRECLUSÃO TEMPORAL e CONSUMATIVA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator